Tribunal: TJES
Processo: 5003335-95.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003335-95.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDIRLEIA DA SILVA MOTA MORAIS e outros (2)
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003335-95.2020.8.08.0048

Recorrente: SANDIRLEIA DA SILVA MOTA MORAIS, MAIKO DIAS DOS SANTOS, ACENILDES FERREIRA

Recorrido(a): COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita aos recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE ESGOTO DO IMÓVEL PARTICULAR. PRIMEIRO PEDIDO NÃO ATENDIDO, SOB O ARGUMENTO DE ERRO NA FORMA DO REQUERIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO E INFORMAÇÃO ADEQUADAS À PARTE CONSUMIDORA. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 6º, VI, DO CDC. CONDUTA QUE PROTELOU A SOLUÇÃO PARA O ESGOTO DOMÉSTICO, CAUSANDO TRANSTORNOS CONSIDERÁVEIS À PROPRIETÁRIA E AOS INQUILINOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL IMPROCEDENTE, POIS NÃO REVELA NEXO DE CAUSALIDADE COM A CONDUTA DA FORNECEDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A causa de pedir posta na inicial está relacionada com a falha na prestação dos serviços que teria decorrido da demora em realizar uma ligação de esgoto na residência de propriedade da primeira recorrente em que residem os demais recorrentes. Em razão da mora, os recorrentes teriam experimentado danos morais, pois permaneceram por muitos dias com esgoto “a céu aberto” dentro da garagem do imóvel, e os inquilinos não teriam pago o aluguel no mês de referência, causando perda de lucros cessantes à locatária.

2. A sentença reconheceu que houve falha na prestação de informações à consumidora, mas julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais, sendo objeto de irresignação recursal.

3. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e assim, a recorrida somente se desincumbe do dever de indenizar se provar que o fato ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, conforme as hipóteses insertas no § 3º do mesmo dispositivo.

4. No caso, em que pese evidenciado que o pedido da consumidora de prestação dos serviços, realizado em 26/08/2020, havia sido direcionado genericamente para “serviços no ramal de esgoto”, diversamente do pedido de “nova ligação de esgoto/adesão” (que seria o correto e foi feito em 04/09/2020), a recorrida não demonstrou que prestou qualquer suporte administrativo à consumidora quanto à diferença técnica das solicitações e o que isso influenciaria na prestação dos serviços. Não se mostra razoável que, em razão de simples divergência na opção do pedido, teria a consumidora que aguardar por todo o tempo disposto em norma legal para, então, ter a informação adequada, ou ser constatado em vistoria posterior a necessidade de adequação do seu pleito administrativo.

5. Segundo o disposto no art. 6º, VI, do CDC, o consumidor tem o direito e, por consequência, o fornecedor tem o dever, de que sejam adotadas
medidas efetivas para a prevenção de eventuais danos materiais e morais que possam decorrer da prestação dos serviços
, o que não foi observado no caso. Vê-se, portanto, que a recorrida descumpriu deveres básicos de lealdade, boa-fé, cuidado e
cooperação
na relação contratual (art. 422, do CC). Conforme ensinamentos da doutrina, a boa-fé objetiva fez surgir deveres laterais de confiança, equidade, razoabilidade, proteção, cooperação, colaboração e
informação
, que estão conectados com a prestação principal e cuja observância é fundamental para que a obrigação contratual seja considerada devidamente adimplida. (Varela, Antunes. Das Obrigações em Geral – Vol. I, 2017). Neste sentido, destaca-se ainda o posicionamento da Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial nº 830.526-RJ que, ao analisar caso envolvendo a satisfação dos deveres na relação contratual, asseverou:
“há de se considerar a boa-fé objetiva, verdadeira regra de conduta, estabelecida no art. 422 do CC/02, cuja função criadora de deveres laterais ou acessórios,
como o de informar e o de cooperar, para que a relação não seja fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes, serve para integrar o contrato naquilo que for omisso
. Esses deveres decorrem de um imperativo de eticidade e auxiliam, de forma prática, no bom andamento da vida contratual, evitando o uso de subterfúgios ou intenções diversas daquelas expressas no instrumento formalizado”
(grifado).

6. Releva notar que não basta observar que a recorrida concluiu o serviço ultrapassando em apenas um dia após o prazo estabelecido pela ARSP/ES - Agência de Regulação de Serviços Públicos, uma vez que, se tivesse a recorrente recebido a orientação adequada na primeira solicitação, teriam sido prestados os serviços dentro de um prazo razoável, conforme a legítima expectativa da consumidora, por se tratar de um serviço básico e essencial.

7. Não tendo agido de forma a cooperar com a parte consumidora, convenço-me, nessa esteira, da existência de nexo causal entre a falha na prestação dos serviços contratados e os danos extrapatrimoniais lamentados tanto pela primeira recorrente, proprietária do imóvel, como pelos demais recorrentes, inquilinos e moradores que aguardavam a prestação do serviço.

8. Em relação aos danos morais, a abusividade no plano contratual pode apresentar-se como fonte de danos extrapatrimoniais suscetíveis de compensação pecuniária, porém, apenas em situações excepcionais. Isso porque, para o seu exsurgimento, deve estar devidamente caracterizada a eclosão de danos que extrapolem a esfera meramente patrimonial e que adentrem no campo dos bens personalíssimos do suposto lesionado. Além disso, é imprescindível a demonstração da indigitada falha na prestação do serviço da parte fornecedora, da qual seria deflagrada a responsabilidade em indenizar. Considerando, pois, no caso, que a fornecedora recorrente descumpriu o dever de cooperação para com os consumidores, sua conduta representa causa eficiente de dano moral indenizável. Em razão disso, os recorrentes inquilinos suportaram grande aflição de ter contato por dias com o esgoto sanitário da residência sem a coleta adequada, além do prazo esperado. Da mesma forma, a proprietária do imóvel, sem poder resolver o problema do seu imóvel e correr o risco de ter rescindido o contrato de aluguel. Tudo isso, em minha compreensão, transborda do limiar dos meros aborrecimentos para adentrar a seara dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

9. Com pertinência à determinação do
quantum
da indenização, ressalta-se o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição. Por tais razões, mas levando em consideração que
o prazo da prestação dos serviços não se estendeu de forma exacerbada, considerando as normas legais de regência no caso
, o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para cada recorrente é razoável e proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

10. Por outro lado, o pedido de indenização por danos materiais (lucros cessantes) não procede. A obrigação de alugar o imóvel em perfeitas condições de habitação era da proprietária. A moradia foi utilizada pelos segundo e terceiro recorrentes no mês de setembro de 2020. Além disso, considerando que, ao final, foi constatada pela concessionária a ausência de ligação da rede de esgoto no imóvel, não é plausível a alegação de desconhecimento prévio da situação pela primeira recorrente.

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
condenar
a COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a cada recorrente, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (
Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze
)
. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.